Tribunal: TJDFT
Processo: 0730208-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730208-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA DALVA DE SOUSA RÉU: LUZIMIRES HOLANDA DOS SANTOS BARBOSA, ANTONIO RAIMUNDO AMARAL BARBOSA D E C I S Ã O Defiro a gratuidade requerida pela autora. À autora para defender, tendo em vista o Dever de Diálogo do Relator no Tribunal, na forma do artigo 10, do Código de Processo Civil: a) a possibilidade, em si, de cumulação objetiva na Ação Rescisória; b) a existência de conexão entre duas ações com Juízos diferentes em razão da matéria, em razão da presença da Companhia de Desenvolvimento Habitacional no pólo passivo de uma das ações. c) mesmo se possível juridicamente a cumulação objetiva, qual seria a vantagem em termos processuais para se deferir a cumulação do pedido rescisório contra duas Sentenças, no caso destes autos. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator